Tribunal: TJDFT
Processo: 0741284-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROVA DOCUMENTAL NÃO EXAMINADA. OMISSÃO RECONHECIDA SEM EFEITO MODIFICATIVO. PRESUNÇÃO LEGAL DE COMUNHÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença quanto à partilha de dívidas contraídas durante o casamento, com base na presunção legal do art. 1.643 do Código Civil. A embargante apontou omissão na análise de documento específico, que conteria mensagens indicando que os empréstimos foram realizados pelo recorrido sem seu conhecimento e sem benefício ao casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) identificar se houve omissão quanto à análise da prova documental apontada como essencial; (ii) estabelecer se o reconhecimento da omissão justifica a modificação do julgado; (iii) verificar se a precariedade econômica da embargante configura ponto omitido relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se omissão quando o acórdão deixa de se manifestar, de forma direta, sobre prova documental expressamente indicada como relevante para a tese recursal, o que impõe o dever de complementação do julgado nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
O simples reconhecimento de omissão quanto à análise de prova não implica, por si só, modificação do resultado do julgamento, especialmente quando tal prova não se mostra apta a infirmar a presunção legal que fundamenta a decisão.
A função dos embargos de declaração é integrativa, não se prestando à revaloração de provas ou rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais em que a omissão comprometa diretamente a conclusão do julgamento, o que não se verifica no caso.
A condição econômica desfavorável da embargante foi considerada no acórdão ao se afirmar que, sem prova concreta do proveito exclusivo do recorrido, tal argumento apenas reforça presunção em sentido oposto à norma legal, não constituindo omissão autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeito modificativo.
Tese de julgamento:
Omissão se configura quando o acórdão deixa de considerar prova documental indicada como relevante, impondo-se o suprimento para garantir a completude da fundamentação.
O reconhecimento da omissão não conduz, automaticamente, à alteração do julgamento, sobretudo quando a prova omitida não afasta a presunção legal aplicada.
A via dos embargos de declaração não comporta reexame do mérito ou revaloração de provas, exceto quando a omissão comprometer diretamente a conclusão do julgado, o que não ocorre no caso concreto.
A alegação de precariedade econômica, sem prova do uso exclusivo dos recursos pelo ex-cônjuge, não configura omissão relevante a ser sanada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, art. 1.643.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.